Tribunal: TJES
Processo: 0035164-33.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035164-33.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GRAFITUSA S/A e outros

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OBJETO DE SUBCONTRATAÇÃO.
I. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR GRAFITUSA S/A
. IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO. EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL POR EMPRESA TERCEIRIZADA. PREVISÃO CONTRATUAL. EXIGÊNCIA DE ANUÊNCIA DO GOVERNO DO ESTADO. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. ILEGITIMIDADE DO DETRAN PARA RESPONDER DIRETAMENTE PERANTE EMPRESA SUBCONTRATADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
II. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. JUÍZO EQUITATIVO. IMPOSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO AO COMANDO LEGAL INSERTO NO ARTIGO 85, § 6º-A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR GRAFITUSA S/A

I.
“A subcontratação não produz uma relação jurídica direta entre a Administração e o subcontratado, na qual não poderia o subcontratado "demandar contra a Administração por qualquer questão relativa ao vínculo que mantém com o subcontratante"
(Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, Marçal Justen Filho).” (
STJ
; AgInt no AREsp n. 1.190.191/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 20/6/2023).

I.II.
A jurisprudência Pátria tem admitido que o Ente Administrativo responda diretamente perante a empresa subcontrata quando houver previsão contratual e prévia anuência do Gestor do contrato.

I.III.
Na espécie, o contrato administrativo firmado entre o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e a empresa A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA estabeleceu, de forma expressa, que a subcontratação estaria condicionada à
“expressa anuência do Governo do Estado do Espírito Santo”
, nos exatos termos do item 6.1.7.

I.IV.
A Recorrente alega que
“constou da cláusula sexta, item ‘6.1.30’ a aprovação prévia por parte do DETRAN para assunção de despesas e execução de serviços por terceiros, inclusive para veiculação das propagandas”.

I.V.
Diferentemente do que sustentado pela Recorrente, o dispositivo contratual [6.1.30] não estabelece qualquer hipótese de autorização antecipada para subcontratação. Na verdade, ele apenas reforça a necessidade de submissão da terceirização do serviço à anuência prévia do contratante, ao assim dispor:
“6.1.30 -
Submeter
a contratação de terceiros para a execução dos serviços objeto deste Contrato
à prévia e expressa anuência da Contratante
”
.

I.VI.
Sob qualquer ângulo de análise, não se verificam razões para alterar o entendimento sedimentado na Sentença recorrida, uma vez que a Autora não logrou êxito em comprovar que havia a prévia anuência da Administração para a subcontratação do serviço alusivo à “
impressão de 10.000 (dez mil) unidades de relatórios de gestão”
.

I.VII.

Recurso
de Apelação Cível interposto por GRAFITUSA S/A
conhecido e desprovido.

II. DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

II.I.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.906.618/SP, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos (Tema 1.076), firmou entendimento no sentido de que
“i) a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”
(
STJ,
REsp n. 1.906.618/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022).

II.II.
Em razão da necessidade de adequações no espaço físico do imóvel e aprovação de projetos perante a Prefeitura Municipal de Vitória, foram celebrados dois Termos Aditivos, alterando a data inicial de vigência do contrato, bem como, estabelecendo prazo de carência para pagamento do aluguel mensal e prevendo a compensação de valores já pagos a esse mesmo título.

II.III.
O artigo 85, § 6º-A, do Código de Processo Civil, preconiza a proibição de fixação de honorários advocatícios de sucumbência por equidade, quando ausente a hipótese do § 8º, do mesmo dispositivo legal, ou seja, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

II.IV.
In casu,
na medida em que julgado improcedente o pedido exordial, o arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência deve ser norteado pelo valor atualizado da causa.

II.V.
Na esteira do entendimento da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
“nos termos do art. 369 do Código Civil, "a compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis".Precedentes”
(
STJ
; AgInt no AREsp n. 911.525/RN, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/9/2016, DJe de 30/9/2016).

II.VI.
Não sendo o valor da causa irrisório ou ínfimo na hipótese, não se verifica superfície jurídica para a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência por equidade, como entendeu por bem proceder o Magistrado de Primeiro Grau.

II.VII. Recurso
de Apelação Cível interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
conhecido e provido com
reforma da Sentença recorrida, no sentido de fixar os honorários advocatícios de sucumbência em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES
;

e
GRAFITUSA S/A
interpuseram
RECURSOS DE

APELAÇÃO CÍVEL
(fls. 145/149 e fls. 195/202, respectivamente) em razão da
SENTENÇA
(fls. 142/143-v, integralizada às fls. 191/192)

proferida pelo
JUÍZO DA VARA CÍVEL E COMERCIAL DE VIANA - ES
nos autos da
AÇÃO MONITÓRIA
ajuizada pela Segunda Recorrente em face do Primeiro Recorrente, cujo
decisum
, em sua parte dispositiva, assim dispôs: “
Portanto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15,
REJEITO
a pretensão autoral e
ACOLHO
os Embargos Monitórios da parte requerida para, nos termos da fundamentação acima, declarar a inexigibilidade do crédito dos serviços gráficos consubstanciados às fls. 18-19, em face do DETRAN-ES, o qual, segundo entendo, não é parte legítima para suportar essa cobrança.
CONDENO
a parte requerente ao pagamento das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), conforme artigo 85, §8º, do CPC/15”.

Em suas razões recursais, o Recorrente
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
requer a reforma parcial da Sentença, exclusivamente quanto ao capítulo referente à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, argumentando ser a vedado, na forma do artigo 85, §6-A, do Código de Processo Civil, a fixação da referida verba de forma equitativa fora das hipóteses expressamente previstas no § 8º, do mesmo dispositivo legal.

Por sua vez, a Recorrente
GRAFITUSA S/A
busca a reforma integral da Sentença, defendendo que a Autarquia Estadual Requerida possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, bem como, para responder pela relação obrigacional entabulada, pois o contrato previa expressamente a possibilidade de subcontratação do objeto licitado pela empresa vencedora do certame [A4 Publicidade e Marketing Ltda], e por ser o DETRAN o destinatário final e beneficiário do material que foi impresso.

Contrarrazões apresentadas pela GRAFITUSA S/A às fls. 178/183, e pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO às fls. 209/214, cada qual postulando pelo desprovimento do recurso manejado pela parte contrária.

Em um breve histórico dos autos, depreende-se que a
GRAFITUSA S/A
ajuizou
AÇÃO MONITÓRIA
em desfavor do

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO objetivando a sua condenação ao pagamento da quantia de R$ 71.761,16 (setenta e um mil, setecentos e sessenta e um reais e dezesseis centavos), decorrentes da
“impressão de 10.000 (dez mil) unidades de relatórios de gestão, através da Agência de Comunicação A4 PUBLICIDADE”
, representada na Nota Fiscal nº 19.124, no valor histórico de R$ 59.900,00 (cinquenta e nove mil e novecentos reais).

Por ocasião da prolação da
Sentença
, o Magistrado de Primeiro Grau julgou improcedente o pedido exordial, com arrimo nos seguintes fundamentos,
in verbis:

“Analisando os elementos dos autos, não vislumbrei qualquer documento comprobatório da existência de Contrato Administrativo entre o DETRAN-ES e a requerente, com a finalidade de prestação de serviços gráficos. Constato, na verdade, conforme fls. 57-86, que o DETRAN-ES firmou contrato com a empresa A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA, a qual fora responsável pela contratação da requerente para a prestação de serviços gráficos, conforme fls. 18. Com base nisso, parece-me que a referida empresa de publicidade se valeu dos serviços da requerente para fazer frente ao objeto do Contrato Administrativo de fls. 57-86. Como resultado, mesmo que o DETRAN-ES seja o destinatário indireto dos serviços da requerente, esta firmou pacto contratual privado com a A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA e não com a Administração Pública. Sendo assim, o valor de R$ 59.000,00 (cinquenta e nove mil), a ser atualizado, deverá ser cobrado da referida empresa de publicidade, responsável pela contratação dos serviços da requerente, conforme documento de fls. 18.

Além disso, observo que a Nota Fiscal de fls. 19 fora emitida em nome do DETRAN-ES por força de documento emitido pela própria A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA (fls. 18), norteando a ação da requerente nesse sentido. Contudo, não há nos autos, qualquer documento do DETRAN-ES capaz de lastrear a emissão da Nota Fiscal de fls. 19, vinculando-a à manifestação de vontade porventura emanada dos quadros funcionais do órgão de trânsito em questão.

Diante disso, entendo que a pretensão autoral deve ser rejeitada e que devem ser acolhidos os Embargos Monitórios do DETRAN-ES.

Portanto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15,
REJEITO
a pretensão autoral e
ACOLHO
os Embargos Monitórios da parte requerida para, nos termos da fundamentação acima, declarar a inexigibilidade do crédito dos serviços gráficos consubstanciados às fls. 18-19, em face do DETRAN-ES, o qual, segundo entendo, não é parte legítima para suportar essa cobrança.

CONDENO
a parte requerente ao pagamento das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em R$1.000,00 (um mil reais), conforme artigo 85, §8º, do CPC/15.”

Fixadas tais balizas, cinge-se a controvérsia recursal a analisar: (I) a legitimidade do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para responder, diretamente perante a empresa subcontratada, por dívidas oriundas da execução do objeto contratual formalizado junto à agência A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA, vencedora do certame público; e (II) a possibilidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais mediante juízo equitativo.

Em razão da ordem de prejudicialidade das matérias vertidas nos recursos, passo à apreciação sequencial, iniciando pela Apelação Cível interposta pela Recorrente GRAFITUSA S/A, nos termos a seguir delineados.

I - DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR
GRAFITUSA S/A

A propósito do mérito, alega a Recorrente que: (
I
)
“o contrato administrativo de prestação de serviços publicitários celebrado, contempla em suas cláusulas a possibilidade de a licitante, A4 Publicidade e Marketing Ltda, subcontratar terceiro para executar parte do objeto licitado, o que é permitido pelo art. 72 da Lei n.° 8.666/93 e art 2º, § 1° da Lei 12.232/2010”
; (
II
)
“a cláusula sexta, item ‘6.1.7.1’, é expressa quanto à possibilidade de contratação de terceiros o para a realização de serviços relacionados ao objeto do contrato”
; (
III
)
“também constou da cláusula sexta, item ‘6.1.30’ a aprovação prévia por parte do DETRAN para assunção de despesas e execução de serviços por terceiros, inclusive para veiculação das propagandas”
; (
IV
)
“restou incontroverso nos autos a prestação dos serviços pela Apelante e que a Apelada foi a destinatária final e beneficiária do material que foi impresso e e se nega a pagar”.

Antes de adentrar nas peculiaridades pontuadas pela Recorrente quanto à possibilidade, expressamente prevista no contrato, para a terceirização do serviço, cumpre destacar que,
via de regra
,
“a
subcontratação
não produz uma
relação jurídica direta
entre a
Administração
e o subcontratado, na qual não poderia o subcontratado "demandar contra a
Administração
por qualquer questão relativa ao vínculo que mantém com o subcontratante"
(Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, Marçal Justen Filho).” (
STJ
; AgInt no AREsp n. 1.190.191/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 20/6/2023).

Não obstante, a jurisprudência Pátria tem admitido que o Ente Administrativo responda diretamente perante a empresa subcontrata quando houver previsão contratual e prévia anuência do Gestor do contrato.

É o que, a propósito, se verifica dos seguintes arestos:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO. SUBCONTRATAÇÃO. POSSIBILIDADE (ART. 72 DA LEI N. 8.666/93). IMPERATIVA NECESSIDADE, PORÉM, DE ANUÊNCIA DO PODER PÚBLICO POR FORÇA DE CLÁUSULA EXPRESSA NO CONTRATO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA NO CASO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO ENTRE A MUNICIPALIDADE CONTRATANTE E A EMPRESA SUBCONTRATADA. OBRIGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA. PRETENSÃO EXORDIAL DESCABIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
A subcontratação, no âmbito do contrato administrativo, é providência consentida pelo art. 72 da Lei n. 8.666/93, mas, no caso dos autos, impunha-se,
por expressa dicção contratual, que
fosse aprovada pelo Órgão Público
, o que não ocorreu
. Então, se
o contrato administrativo condiciona a subcontratação à anuência do contratante
, descabida exsurge a pretensão da empresa subcontratada quanto ao numerário que reclama deste, eis que não há relação jurídica legitimamente estabelecida entre eles. Ademais, por força também da literalidade de cláusula contratual, é da empresa contratada a responsabilidade pelo pagamento dos serviços prestados por terceiros. (
TJSC
; Apelação Cível n. 0300379-73.2017.8.24.0050, de Pomerode, rel. João Henrique Blasi, Segunda Câmara de Direito Público, j. 09-04-2019).

“
EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. SUBCONTRATAÇÃO PARCIAL DO OBJETO DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONTRATANTE PARA RESPONDER PELA CONTRAPRESTAÇÃO ASSUMIDA JUNTO À SUBCONTRATADA. E
m regra, os contratos celebrados com a Administração Pública são intuitu personae
. Contudo, à luz do disposto no art. 72 da Lei n.º 8.666/93, a
subcontratação
parcial do objeto da licitação
é possível desde que conste do edital, ou do contrato administrativo, autorização expressa nesse sentido
. Havendo a autorização, bem como cláusulas que permitam à empresa subcontratante, em razão do contrato firmado com a Administração Pública, agir como sua mandatária nas subcontratações, seja na forma solidária ou subsidiária, terá esta legitimidade para figurar como devedora da quantia pactuada como contraprestação pela execução dos serviços prestados e não pagos.
(
TJDF
; 20060110846082 DF 0084608-49.2006.8.07.0001, Relator: NATANAEL CAETANO, Data de Julgamento: 27/01/2010, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/02/2010 . Pág.: 85)

N
o caso em apreço, o contrato administrativo firmado entre o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e a empresa A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA estabeleceu, de forma expressa, que a subcontratação estaria condicionada à
“expressa anuência do Governo do Estado do Espírito Santo”
, nos exatos termos do item 6.1.7
, que assim dispôs:

“
CLÁUSULA SEXTA - DAS RESPONSABILIDADE DAS PARTES CONTRATANTES

6.1 - A
CONTRATADA
obrigar-se-á a:

(...)

6.1.7 - Não subcontratar os serviços a ela adjudicados, sem a expressa anuência do Governo do Estado do Espírito Santo.”

Consta ainda do Contrato uma série de exigências prévias quanto à subcontratação
, senão vejamos:

“6.1.7.1 - Somente poderão ser subcontratadas as atividades complementares que se enquadrem na descrição do § 1° do art. 20 da Lei 12.232/2010.

6.1.7,2 - os fornecedores subcontratados deverão estar previamente cadastrados pelo Governo do Estado do Espírito Santo (art. 14 da Lei 12.232/10).

6.1.7.3 - Haverá a necessidade de seguir os procedimentos de seleção descritos no art. 14, §§ 1º, 2º. 3º da Lei 12.232/10.

6.1.7.4 - É vedada a subcontratação de outra agência de propaganda para execução dos serviços compreendidos no objeto da presente licitação.

6.1.7.41 - Para o fornecimento de bens ou serviços especializados a contratada observará as seguintes condições

6.1.7.4.1.1 - Fazer cotações prévias de preços para todos os serviços a serem prestados por fornecedores.

6.1.7.4.1.2 —Apresentar, pelo menos, 3 (três) orçamentos coletados entre integrantes do cadastro de fornecedores que atuem no mercado do ramo do fornecimento pretendido.

6.13.41.3 - exigir do fornecedor que constem da cotação os produtos ou serviços que a compõem, seus preços unitário e total e, sempre que necessário, o detalhamento de suas especificações

(...)

6.1.7.4.1.4 - Para pagamento das despesas com veiculação, deverão constar dos procedimentos de execução do contrato os documentos fscais apresentados pela contratada, a demonstração do valor devido ao veiculo, sua tabela de preços, a indicação dos descontos negociados, os pedidos de inserção e: sempre que possível, relatório de checagem a cargo de empresa independente.

(...)

6.1.7.4.1.5 - As informações sobre a execução do contrato, com os nomes dos fornecedores de serviços especializados e de veículos de divulgação, serão divulgadas no sítio do anunciante na internet, em local específico para esse fim, garantido o livre acesso às informações por quaisquer interessados.

61.7.4.1.5.1 - As informações sobre os valores pagos serão divulg de cada tipo de serviço prestado por fornecedores e de cada meio de“

No contexto das razões recursais, a Recorrente alega que
“também constou da cláusula sexta, item ‘6.1.30’ a aprovação prévia por parte do DETRAN para assunção de despesas e execução de serviços por terceiros, inclusive para veiculação das propagandas”.

Sucede, contudo, que diferentemente do que sustentado, o dispositivo contratual não estabelece qualquer hipótese de autorização prévia à subcontratação. Na verdade, ele apenas reforça a necessidade de submissão da terceirização do serviço à anuência prévia do contratante
, ao assim dispor:

“6.1.30 -
Submeter
a contratação de terceiros para a execução dos serviços objeto deste Contrato
à prévia e expressa anuência da Contratante
” (grifo nosso)

A rigor, s
ob qualquer ângulo de análise, não se verificam razões para alterar o entendimento sedimentado na Sentença recorrida, uma vez que a Autora não logrou êxito em comprovar que havia a prévia anuência da Administração para a subcontratação do serviço alusivo à “
impressão de 10.000 (dez mil) unidades de relatórios de gestão
”
.

Não há, portanto, razões para o acolhimento da pretensão recursal.

II - DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

No bojo da Apelação Cível, o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO insurge-se contra à forma de fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, por compreender que o caso vertente não admite o arbitramento mediante juízo equitativo.

Com efeito, acerca da matéria debatida nos autos, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Recurso Especial nº 1.906.618/SP,
submetido ao rito dos
Recursos Repetitivos (Tema 1.076)
, firmou entendimento no sentido de que
“i)
a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
.
É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide
-, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
”
(
STJ,
REsp n. 1.906.618/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022).

Especificamente em relação às causas em que a Fazenda Pública restar vencida, a
Corte da Cidadania
entendeu que
“o CPC de 2015, preservando o interesse público, estabeleceu disciplina específica para a Fazenda Pública, traduzida na diretriz de que quanto maior a base de cálculo de incidência dos honorários, menor o percentual aplicável.
O julgador não tem a alternativa de escolher entre aplicar o § 8º ou o § 3º do art. 85, mesmo porque só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC
”
(
STJ,
REsp n. 1.906.618/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022).

Ainda nesta seara, recente inovação legislativa introduzida no Código de Processo Civil, preconiza a proibição de fixação de honorários advocatícios de sucumbência por equidade, quando ausente a hipótese do § 8º, do mesmo dispositivo legal, ou seja, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,
in litteris:

“
Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 6º-A.

Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo.
”

In casu,
na medida em que julgado improcedente o pedido exordial, o arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência deve ser norteado pelo valor atualizado da causa.

Por conseguinte, não sendo o valor da causa irrisório ou ínfimo na hipótese, não se verifica superfície jurídica para a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência por equidade, como entendeu por bem proceder o Magistrado de Primeiro Grau.

Desta forma, afigura-se induvidosa a necessidade de adequação do capítulo acessório da Sentença recorrida, adequando-o à disposição legal contida no artigo 85, § 6º-A, do Código de Processo Civil, e jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

III - CONCLUSÃO

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida:

(I) conheço e nego provimento ao recurso de Apelação Cível interposto por GRAFITUSA S/A; e

(II) conheço e confiro provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, a fim de reformar a Sentença recorrida, para fixar os honorários advocatícios de sucumbência em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.